Tribunal: TJMT
Processo: 0008346-72.2016.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008346-72.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JULHO CEZAR DE ALMEIDA - CPF: 793.004.301-06 (APELADO), LAELCO CAVALCANTI JUNIOR - CPF: 021.263.671-50 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELANTE), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELANTE), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELADO), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO), JULHO CEZAR DE ALMEIDA - CPF: 793.004.301-06 (APELANTE), LAELCO CAVALCANTI JUNIOR - CPF: 021.263.671-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS NO PERÍODO DA INADIMPLÊNCIA – LIMITAÇÃO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA INVERTIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado na súmula de nº 379:
“Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês”.

Segundo o Parágrafo único do artigo 86 do CPC,
‘Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários’.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0008346-72.2016.8.11.0041

APELANTE:
BANCO INTERMEDIUM S.A. e JULHO CEZAR DE ALMEIDA

APELADO:
JULHO CEZAR DE ALMEIDA e BANCO INTERMEDIUM S.A.

Processo:

Ação Revisional de Contratos, com Pedido de Danos Morais, Materiais e Tutela Antecipada de Consignação em Pagamento e Suspensão dos Efeitos da Mora n.º 0008346-72.2016.8.11.0041, Código 1094936, da 3.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

- Objeto: Aquisição do lote 01, quadra 11, 1.º Distrito do Jardim Primavera, no valor de R$ 335.000,00. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO.

RELATÓRIO

Apelo interposto por
BANCO INTERMEDIUM S.A. de sentença que julgou parcialmente procedente a ação de revisão de contrato para reduzir os juros de mora em 1% ao mês desde a celebração do negócio jurídico, com a condenação do banco requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Em seu apelo, o banco Intermedium defende a ausência de abusividade contratual quanto aos juros moratórios e reclama da condenação ao pagamento do ônus de sucumbência, ao argumento de que o autor foi sucumbente na maioria dos pedidos.

Ao final, requer o provimento do apelo para julgar improcedente a ação e condenação do autor ao pagamento do ônus de sucumbência e honorários fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelo interposto por
BANCO INTERMEDIUM S.A. de sentença que julgou parcialmente procedente a ação de revisão de contrato para reduzir os juros de mora em 1% ao mês desde a celebração do negócio jurídico, com a condenação do banco requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

A lide advém do CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, COM PACTO ADJETO DE ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA E DA EMISSÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO (CCI) (Id 122781981, p. 68 a 122781987, p. 7), para aquisição no valor financiado de R$247.399,20, para aquisição de imóvel (casa residencial) matriculado sob o nº 14.228 do Cartório do 7º Ofício da Quarta Circunscrição Imobiliária de Cuiabá-MT.

Pois bem. Com relação à mora e ao inadimplemento, extrai-se da Cláusula 5.1,
‘a’
que os juros compensatórios serão devidos na mesma taxa prevista no contrato e calculados
pro rata die
, se necessário; mais
‘b’
a multa moratória de 2% e
‘c’
despesas com cobrança administrativas (Id 122781981, p. 81).

Como assinalado na r. sentença, em relação aos
Juros moratórios,
que também é uma penalidade aplicada ao inadimplente, haverá o limite de
1% (um por cento) ao mês
.

A respeito desses juros, o Código Civil determina que:

“Art. 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional”.

Assim, por não haver lei específica que autorize que a taxa de juros moratórios seja maior que 1%, esse será o seu limite, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), firmado na súmula de nº 379:

“Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês”.

A respeito:

“(...)

Encargos moratórios
: O contrato estabelece percentual de 125,000015% incidente sobre o saldo devedor após a inadimplência, deverás abusivo,
devendo ser reduzido para o percentual de 1%
ao ano. Multa de 2%. Provido o recurso. Invalidade da cláusula de vencimento antecipado: Não há ilicitude e, via de conseqüência, abusividade, na existência de cláusula de vencimento antecipado da dívida, justamente porque não pode o devedor pretender ser somente acionado por sua dívida após o vencimento da totalidade das prestações que compõe o financiamento. Fico aqui imaginando a possibilidade dessa pretensão no caso de financiamentos imobiliários que atualmente podem ser realizados em 360 meses, ou 30 anos. O sistema de financiamento habitacional entraria em falência. Mantida a cláusula de vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplência do devedor. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO”.(Apelação Cível, Nº 70076682178, Primeira Câmara Especial Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alex Gonzalez Custodio, Julgado em: 31-07-2018) (g.n)

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE
CONTRATO DE FINANCIAMENTO
IMOBILIÁRIO
–
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – VEDAÇÃO DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL –
PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA
INCIDE JUROS DE MORA
, MULTA de 2% DO DÉBITO
E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC -
JUROS REMUNERATÓRIOS AFASTADOS NA INADIMPLÊNCIA
– RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DESSA PARTE DO JULGADO – FALTA DE DIALETICIDADE – RECURSO NESSA PARTE NÃO CONHECIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. 1. Estando as razões recursais dissociadas do fundamento exposto e do julgado, impõe-se que o recurso não seja conhecido por afrontar ao art. 514, II, do CPC. Princípio da dialeticidade. 2. Quanto aos honorários advocatícios, que nesse ponto é conhecido o recurso, resta improvido, considerando que o provimento jurisdicional é de natureza declaratória e constitutiva, motivo pelo qual se aplica o art. 20, § 4º, do CPC, tomando como base, para o juízo de equidade, os parâmetros fixados no § 3º do mesmo dispositivo, para a estipulação da verba honorária. 3. Decisão mantida”. (N.U 0010828-19.2016.8.11.0000, Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 15/03/2016) (g.n)

Por fim, no que toca ao ônus de sucumbência, com razão o banco apelante. Vê-se que o autor, ora apelado, dos mais de 10 pedidos postulados na inicial, logrou êxito apenas na
limitação dos juros em 1% no período da anormalidade contratual
, de modo que responde, por inteiro, pelas despesas e honorários, conforme prescreve o artigo 86, Parágrafo Único, do CPC. Desse modo, inverte-se o ônus de sucumbência.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
apenas para inverter o ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022